Tribunal: TJPA
Processo: 0007363-97.2016.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10839 - Deserção
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007363-97.2016.8.14.0200

APELANTE: JOSIAS ALVES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR - ART. 187. DESERÇÃO.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, HAJA VISTA QUE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (09/05/2019) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (27/06/2022),
TRANSCORREU
PERÍODO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
.

DO AFASTAMENTO DO CRIME DE DESERÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OS ATESTADOS FORAM APRESENTADOS APÓS O DECURSO DOS 08 (OITO) DIAS DE AUSÊNCIA PREVISTOS EM LEI PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DESERÇÃO, E SEM A NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DE SAÚDE DA INSTITUIÇÃO MILITAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSIAS ALVES FILHO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, ID 11417843, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar.

Relatou a Denúncia, ID 11417742, que fora instaurado Inquérito Militar para apurar a conduta do policial militar CAP PM JOSIAS ALVES FILHO, que praticou crime de deserção., previsto no art. 187 do CPM. O termo inicial deflagrou-se às 21h do dia 01/09/2016, consumando-se o crime de deserção no dia 08/09/2016.

Tendo sido chamado para prestar declarações acerca de suas ausências, o militar disse apenas que em breve lapso de tempo, foi transferido 04 (quatro) vezes, o que vem lhe acarretando sérios problemas de saúde, necessitando de tratamentos médicos, com acompanhamento familiar.

Assim, restou o apelante denunciado pela prática do tipo penal previsto no artigo 187 do CPM, tendo o Ministério Público requerido o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do réu.

Em ID 11417747, recebida a denúncia em 09/05/2019.

Em ID 11417754, aditamento da Denúncia;

Em ID 11417766, Ata de Audiência do Conselho Permanente de Justiça da PM/PA;

Em D 11417801 – fls. 15/17, Termo de Deserção;

Em ID 11417842, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em
Sentença
, ID 11417843, o Magistrado acolheu a pretensão do Ministério Público Militar para condenar o acusado Josias Alves Filho pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, do CPM.

Em
razões recursais
, ID 11417848, requereu a defesa a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, o afastamento do crime de deserção em razão da apresentação de atestados médicos justificadores da ausência do acusado.

Em contrarrazões, ID 11417864, o representante ministerial pugnou pela improcedência do presente recurso e pela manutenção da sentença já prolatada nestes autos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, ID 12055416, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo seu
Desprovimento
, pugnando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias ao regular desenvolvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSIAS ALVES FILHO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, ID 11417843, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –

Requer a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o magistrado considerou o recebimento do aditamento da denúncia como marco interruptivo da prescrição.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida, conforme adiante se demonstrará.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a denúncia foi oferecida em 26/11/2018

e
recebida em 09/05/2019,
consoante se verifica em ID 11417747 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 27/06/2022
(11417843), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime de deserção, previsto no art. 187, do CPM.

Ao contrário do que alega a defesa, o aditamento da denúncia só foi oferecido no dia 25/11/2019, não tendo sido a data de seu recebimento considerada como marco interruptivo da prescrição pelo Juízo
a quo
.

São marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um)

ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

(...). Grifei

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 01 (um) ano de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 187, do CPM.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, não há como ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, haja vista que entre a data do recebimento da denúncia (
09/05/2019
) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (
27/06/2022
),
transcorreu
período inferior a 4 (quatro) anos
.

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

DO AFASTAMENTO DO CRIME DE DESERÇÃO -

Requer a defesa o afastamento do crime de deserção em razão da inexistência do tipo, haja vista que a apresentação de atestados médicos justifica a ausência do acusado.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, os atestados foram apresentados após o decurso dos 08 (oito) dias de ausência previstos em lei para a caracterização do crime de deserção, e sem a homologação da Junta Médica de Saúde da instituição Militar.

Apesar das alegações da defesa, tenho que é necessária a homologação por autoridade médica militar do atestado médico emitido por profissional particular.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PRISÃO) E PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DO AUTOR SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A FALTA AO SERVIÇO ESTÁ RESPALDADA EM ATESTADO MÉDICO. NECESSIDADE DE QUE O ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR SEJA HOMOLOGADO POR AUTORIDADE MÉDICA MILITAR. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE IMPOSSIBILITOU A VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE TRANSCORREU REGULARMENTE, GARANTINDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA IMPOSTA AO SERVIDOR (2 DIAS DE PRISÃO) POR NÃO SE REVELAR ILEGAL E NEM DESARRAZOADA EIS QUE FUNDAMENTADA NO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DECRETO Nº 6.579/1983). DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02104833920198190001, Relator: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 19/08/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (GRIFEI).

Dessa forma, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO
e,

no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023